Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-81.2022.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802638-81.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em favor de Wendell dos Santos Siqueira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a apreensão de veículo supostamente utilizado na prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a valoração negativa das consequências do crime, constante da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quando a matéria alegada nos embargos não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, que se restringiu à pretensão de restituição do bem apreendido.

4. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública ou para fins de prequestionamento, dada a natureza integrativa e não modificativa desse recurso.

5. O acórdão embargado apreciou adequadamente a questão devolvida no recurso de apelação, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão quando a matéria apontada em embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, sendo inadmissível sua introdução como inovação recursal, mesmo para fins de prequestionamento.

Dispositivo legal citado: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1804965/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 28/09/2020; TJ-CE, Embargos de Declaração nº 0088947-78.2006.8.06.0001, Rel. Des. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, 2ª Câmara de Direito Público, j. 15/03/2023, DJe 15/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de

WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA
,
contra o V. Acórdão nº 26666443, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Em razões de embargos de declaração, ID 27235168, A defesa alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, por ausência de enfrentamento da tese de ilegalidade na fixação da pena-base, com fundamento em violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal. Sustenta que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime foi inidônea, por estar baseada em elemento inerente ao próprio tipo penal (furto), o que configuraria error in iudicando.

Defende, ainda, que a exasperação da pena-base foi desproporcional, pois, mesmo diante de três circunstâncias judiciais negativas, a reprimenda foi fixada além do acréscimo razoável admitido pela jurisprudência, que reconhece como parâmetro a fração de 1/6 por cada vetor negativo. Invoca, para tanto, jurisprudência do STJ e do próprio TJPA.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja revista a pena-base imposta.

Postula o prequestionamento da matéria suscitada, para fins de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 28631020), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Como dito, trata-se de de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de

WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA
,
contra o V. Acórdão nº 26666443, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, o embargante requereu a reforma do acórdão impugnado, a fim de que seja sanada a omissão quanto à ilegal valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, em afronta aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido prop
ó
sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta omissão, uma vez que o Tribunal não se manifestou sobre a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, em afronta aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

De acordo com a insurgência do apelante em suas razões recursais (ID 23019609), foi pleiteada a restituição do automóvel apreendido em seu poder, sob o argumento de inexistência de vínculo entre o bem e a prática delitiva.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso em favor da ora embargante e lhe negou provimento, nos seguintes termos:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva visando à restituição de veículo automotor (VW/novo Voyage 1.0, cor vermelha, placa OAN 7702 – AM), apreendido em poder do acusado, ao argumento de inexistência de vínculo com o crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se o bem apreendido deve ser restituído ao apelante, considerando os requisitos legais de comprovação de propriedade, origem lícita e ausência de utilização na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido depende da demonstração inequívoca de sua propriedade, origem lícita e de que não foi usado como instrumento do crime.

4. No caso dos autos, não há elementos que comprovem a licitude da origem do veículo, tampouco prova de que não tenha sido utilizado como meio para a prática criminosa. Ao revés, o apelante confessou que conduzia o veículo utilizado na fuga após a empreitada delitiva, o que justifica sua apreensão e inviabiliza sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca de propriedade lícita e de que o bem não foi utilizado como instrumento ou produto da infração penal. Na ausência desses elementos, é legítima sua apreensão e possível decretação de perdimento.

Dispositivo legal citado: arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/06/2023; STJ – AgRg no AREsp n. 2.514.309/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; TJMG – APR 5002195-06.2022.8.13.0472, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, DJe 13/07/2023.

Assim, resta evidente que apenas agora, por meio dos presentes aclaratórios, o embargante questiona a dosimetria da pena, motivo pelo qual não há que se falar em omissão no acórdão impugnado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)".

Como bem se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu fundamentado parecer:

"... Conforme consta expressamente do acórdão embargado, na seção "II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO", o objeto do recurso era: " Cabe examinar se o bem apreendido deve ser restituído ao apelante, considerando os requisitos legais de comprovação de propriedade, origem lícita e ausência de utilização na prática delitiva."

Assim, se o recurso de apelação se limitou a questionar sobre a possibilidade de restituição do bem apreendido, sem impugnar especificamente a dosimetria da pena, não há que se falar em omissão do acórdão por não ter aplicado tal questão, pois o Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre matéria não devolvida pelo recurso.

Ainda que se invoque o efeito translativo dos recursos, que autoriza o conhecimento de matérias de ordem pública de ofício, é necessário pontuar que a individualização da pena, quando realizada dentro das disposições legais e com fundamentação idônea, como ocorreu no caso em análise, não comporta reexame obrigatório, tratando-se de matéria sujeita à preclusão... ".

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR. (TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesada e afastada fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) Grifei

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025